Tribunal: STF
Processo: AR 2845
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Chamo o feito à ordem. 



    O autor, por meio das Petições nº 86.428/2022 e nº 86.461/2022, basicamente, alegou que seu procurador não fora devidamente intimado da decisão monocrática que conheceu da presente ação rescisória e negou-lhe seguimento. Pugnou pelo anulação da certidão de trânsito e nova intimação.



    Em 06.12.2022, despachei no sentido de intimar a Secretaria Judiciária para que se manifestasse acerca do alegado.



    No documento de evento 66, a SEJ, em essência, relatou que:



    Está em fase de implantação o sistema STF-Digital, que substituirá, em breve, os antigos sistemas processuais do Supremo Tribunal Federal. Durante essa etapa de transição, há dois Diários de Justiça Eletrônicos. Processos que ainda tramitam nos sistemas em substituição são lançados em um DJE e os demais, já tratados no STF-Digital, no DJE - novo formato. 



    Em razão dessa situação, advogados já vinham relatando dificuldades para encontrar as publicações realizadas.



    (...)



    Assim, a primeira conclusão é de que a busca pela publicação ocorreu apenas no DJE (Atual) e não no DJE- Novo Formato, onde a publicação estava presente e adequadamente publicada (...)



    Embora não tenha ocorrido falha na publicação, de fato constatou-se a existência do defeito indicado pelo advogado, ao consultar a publicação a partir da Consulta Processual, o que ocorreu em razão da coexistência de dois Diários de Justiça. 



    Há de se admitir, portanto, a existência de dificuldades para se ter acesso às publicações, no âmbito do STF. (grifamos)



    Nesse contexto, prudente a anulação do trânsito em julgado com determinação de nova intimação do patrono constituído, a fim de se preservar o contraditório.



    Diante do exposto, determino a anulação do trânsito em julgado com determinação de nova intimação do patrono do autor em todos os DJes em funcionamento nesta Corte.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator